Tribunal: TCU
Processo: 027.522/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12395/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 93 da Lei 8.443/92; 143, inciso V, alínea "a"; 199, §2o; e 213 do Regimento Interno; em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o responsável, Francisco de Araújo Melo (CPF XXX.313.088-XX), para que lhe seja concedida a quitação, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.522/2017-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco de Araujo Melo (XXX.313.088-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Juquitiba - SP 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao Município de Juquitiba/SP (CNPJ 46.523.155/0001-03) da existência de créditos em seu favor perante o Tesouro Nacional, nos valores de R$ 16,60, R$ 3.138,44 e R$ 289,01, datados de 20/1/2017, 1/12/2017 e 21/3/2018, respectivamente; 1.7.2. dar ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao Município de Juquitiba/SP e ao Sr. Francisco de Araújo Melo, do teor da presente deliberação.